Tribunal: TJDFT
Processo: 0735841-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referentes à cobrança de diárias decorrentes do auto de apreensão D047901, após o dia 10/04/2017 ou, subsidiariamente, após o dia 29/06/2017.

2. O recorrente narra que, em 31/03/2017, teve seus bens apreendidos, nos termos do auto no D047901 e que, em 07/04/2017, apresentou requerimento para restituição dos bens. Aduz que, em 26/12/2017, a recorrida indeferiu o pedido de cancelamento da operação e agiu de forma arbitrária ao exigir, para liberação dos bens apreendidos, a comprovação de propriedade e o pagamento dos custos operacionais e taxas de depósito. Argumenta que as mercadorias apreendidas foram danificadas e extraviadas, pelo que requer a concessão de abatimento no valor das diárias. Recurso próprio, tempestivo (ID 36467398) e com as custas devidamente recolhidas (ID 36467422 e 36467423).

3. Contrarrazões apresentadas (ID 34446222).

4. A devolução de mercadorias e equipamentos apreendidos fica condicionada ao pagamento dos custos com remoção, transporte e armazenagem dos bens, nos termos do art. 52, § 2o e §3o da Lei no 5.547/2015.

5. No caso, resta claro que na impugnação apresentada pelo recorrente em 07/04/2017 (ID 36465943) a intenção do autor foi, de fato, requerer o cancelamento da operação com a consequente devolução dos bens e não a restituição das mercadorias mediante o pagamento das despesas, pleito formulado somente em 04/10/2018 (ID 36465947).

6. A exigência feita pela Administração quanto à comprovação de propriedade dos bens apreendidos não caracteriza conduta arbitrária.

7. Assim, considerando que o recorrente não comprovou qualquer prática ilegal ou arbitrária pelo recorrido, não há que se falar em nulidade na cobrança de diárias decorrentes do auto de apreensão D047901, após os dias 10/04/2017 ou 29/06/2017.

8. Diante do princípio da adstrição, não conhecido o pedido para abatimento proporcional das diárias em razão da danificação ou substituição dos bens apreendidos, ante a ausência de pleito nesse sentido na petição inicial da ação, sendo vedada tal inovação em sede recursal.

9. As fotografias juntadas pelo recorrente (ID 36467406), por si só, não comprovam que os bens foram danificados no depósito, uma vez que no próprio auto de apreensão (ID 36465942) já há anotação de mercadorias danificadas.

10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.